Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALVARÁ PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES PREVISTOS NA LEI 6.858/1980. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. A competência para o inventário é de natureza relativa e por isso não pode ser declinada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 48, 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, não se aplica a demanda ajuizada antes do início da sua vigência, presente o disposto nos artigos 14, 43 e 312 do Código de Processo Civil.
III. Não há escolha aleatória de foro na hipótese em que as requerentes do inventário têm domicílio no foro em que foi pleiteada a sua abertura.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.